Tribunal: TJPA
Processo: 0001264-53.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001264-53.2013.8.14.0124

APELANTE: NELMA JAQUELINE COSTA DE BRITO

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. DECRETO ESTADUAL Nº 0711/95. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MATÉRIA DE FUNDO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição do fundo de direito julgando improcedente o pedido da autora nos termos do voto da relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.06.2022 a 22.06.2022.

Belém (PA), 22 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001264-53.2013.8.14.0124

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NELMA JAQUELINE COSTA BRITO

ADVOGADOS: ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA 11.666) e RAFAEL DE NAZARÉ PINTO DUTRA (OAB/PA 25.962)

APELADA: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS (OAB/PA 14.390)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou o pedido autoral quanto a cobrança de diferença salarial entre servidores civis e militares decorrente do Decreto Estadual nº 0711/95 reconhecendo o implemento da prescrição quinquenal.

A recorrente alegou que no presente caso não houve negativa expressa da administração não ocorrendo a prescrição do fundo de direito e eventual prescrição afetará apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença nos fundamentos expostos.

A ADEPARÁ apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora almeja o pagamento de diferenças salarias teoricamente geradas pelo Decreto Estadual nº 0711, de 25 de outubro de 1995, o qual teria incorrido em quebra de isonomia (art. 37, X da CF/88) ao conceder reajustes diferenciados para servidores militares e civis.

No caso sob análise, a sentença olvidou que não houve ou pelo menos não demonstrada a existência de efetiva e concreta negativa pela administração, ademais a alegada omissão imputada se renova mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REAJUSTE DA LEI 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. PEDIDO DE RECÁLCULO DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 85 DO STJ.

1.
A decisão agravada está de acordo com jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao qüinqüênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ)
.

2. Na hipótese dos autos, a discussão não envolve a revisão do ato de aposentadoria, mas simples recálculo em razão de reajuste que deixou de ser considerado na apuração dos proventos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.151.145/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018.)

Neste diapasão, andou mal a sentença considerando que a eventual prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação (05/04/2013) consoante a Súmula 85/STJ.

Quanto a matéria de fundo (quebra de isonomia) e existência de diferenças salarias a pretensão não prospera.

Como declinado pela própria autora na sua petição inicial o Decreto Estadual nº 0711/1995 implementou um reajuste.

Ressalta-se que a concessão de reajuste no padrão remuneratório da carreira militar não ocasiona ofensa ao princípio da isonomia conforme já decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 672.428/SC, vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010.
A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos
. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 672428 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013)

Dessa forma, o reajuste concedido pela administração para uma determinada categoria (militares) não gera direito a extensão desse percentual para outra categoria (civis), razão pela qual não há que se falar em quebra de isonomia.

Nessa perspectiva não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia

(Súmula Vinculante nº 37).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, porém quanto a temática de
fundo julgar improcedente a pretensão autoral
.

É como voto.

Belém(PA), 22 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2022